Tribunal: TJMT
Processo: 1020594-69.2024.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020594-69.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), ALEANDRO DOS SANTOS SILVA - CPF: 073.344.623-00 (REU), EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM - CPF: 804.562.861-87 (ADVOGADO), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), GUSTAVO ESPINA ALVES - CPF: 087.880.481-10 (REU), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), ZELIA IVETE MICHELON - CPF: 246.517.450-91 (ADVOGADO), IZAIAS DIAS DE MOURA FILHO - CPF: 034.092.451-97 (REU), M R RECAPADORA DE PNEUS LTDA - CNPJ: 20.675.673/0001-59 (VÍTIMA), GUSTAVO ESPINA ALVES - CPF: 087.880.481-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ALISSON CORREIA DOS SANTOS - CPF: 048.628.074-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE COSTA BOHAC DE HARO - CPF: 821.065.761-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I E IV, DO CP). RECURSO MINISTERIAL.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. DEPOIMENTO DE POLICIAL ISOLADO NOS AUTOS. SUPOSTA CONFISSÃO INFORMAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO NEM CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu o apelado da imputação da prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal), com fundamento na insuficiência de provas para a condenação (art. 386, VII, do Código de Processo Penal). O recorrente pleiteia a reforma da decisão, sustentando a existência de provas suficientes de autoria e materialidade para embasar um decreto condenatório.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença absolutória deve ser reformada para condenar o recorrido pelo crime de furto qualificado, à luz da prova produzida nos autos, em especial o depoimento
policia
l

sobre suposta confissão informal do réu e delação de corréu, ambas não confirmadas em juízo, é suficiente para reverter a sentença absolutória e sustentar uma condenação criminal.

III. Razões de decidir:

3. A pretensão condenatória baseia-se exclusivamente no depoimento policial que narrou uma suposta confissão informal do apelado durante as diligências, a qual não foi formalizada
em sede inquisitiva,
nem corroborada sob o crivo do contraditório. Tal depoimento se mostra isolado e é contrariado por provas objetivas, como os dados do rastreador do veículo subtraído, que não apontaram parada na residência do apelado, local onde nada de ilícito foi encontrado.

4. A alegada delação
informal

feita pelo corréu, que teria indicado a participação do apelado, foi veementemente negada por ele em juízo. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a confissão extrajudicial,

para
ser admissível, deve ser formal e documentada, sendo inválida sua introdução no processo unicamente pelo testemunho do policial que a colheu.

5. Diante da manifesta fragilidade das provas de autoria e da existência de dúvida razoável, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese:

6. RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A condenação criminal exige prova robusta e produzida em juízo, não podendo se fundamentar exclusivamente no testemunho de agente policial que relata suposta confissão informal do acusado, sobretudo quando tal versão não é corroborada por outros elementos probatórios e é infirmada em juízo.”

“2. A confissão extrajudicial informal, colhida sem as devidas formalidades legais e não documentada, não pode ser admitida como prova válida no processo, sendo insuficiente para, por si só, embasar um decreto condenatório.”

“3. Havendo dúvida razoável sobre a autoria do delito, impõe-se a manutenção da sentença absolutória em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 155, § 4º, I e IV. Código de Processo Penal: art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AREsp
2123334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 20/06/2024.

STJ, REsp 1253537/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01/09/2011.

TJMT, N.U 0000338-97.2018.8.11.0086, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 22/04/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
absolveu ALEANDRO DOS SANTOS SILVA
, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal,
pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro (furto qualificado)
.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que há provas suficientes nos autos que demonstram a autoria e materialidade delitiva por parte do Apelado. Requer, portanto, a
reforma da sentença absolutória e a condenação do Apelado
nos termos da denúncia.

Em contrarrazões, o Apelado ALEANDRO DOS SANTOS SILVA, por meio de sua defesa técnica, pugna pelo
desprovimento do recurso ministerial
, sustentando que não há provas suficientes para sua condenação, destacando a fragilidade dos elementos probatórios, ausência de apreensão de objetos ilícitos em sua residência, ausência de flagrante e a invalidade de supostas confissões sem corroboração autônoma.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiç
a manifestou-se
pelo provimento
do recurso interposto pelo

Parquet
.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
Nos fatos que deram ensejo a este Inquérito Policial,
instaur
a
do a
pós o registro do Boletim de Ocorrência n.º 2024.315650, constou que, no dia 15/10/2024, na empresa
Multirecap

Recapadora
de Pneus, situada na Rodovia dos Imigrantes, n.º 3684, Km 4, Bairro Jardim Industrial, em Cuiabá/MT, com evidente animus
furandi
e liame subjetivo, os denunciados subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, pertencentes à referida empresa, consistentes em quarenta e cinco pneus de caminhões novos com valor aproximado de R$
120
.000,00 (cento e vinte mil reais), dois DVR Intelbras modelo
mhdx
1116, um celular da marca Xiaomi
Redmi
9, um micro-ondas da marca Panasonic 21 litros, sete tablets da marca Multilaser, uma televisão de 50 polegadas, além de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie.
...”

(id.
247966182
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença
condenando Gustavo
Espina
Alves e

absolvendo o réu,
Aleandro dos Santos Silva
, da imputação pela prática do crime de
furto qualificado
, previsto no art. 15
5, §4, inciso I e IV
,
do Código Penal,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, por entender não haver nos autos provas suficientes para a condenação.

O Ministério Público, irresignado com a decisão absolutória, interpôs recurso de apelação, requerendo a condenação do apelado, sustentando que há nos autos elementos probatórios seguros da autoria e materialidade do delito imputado.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo Boletim de Ocorrência nº
1731/2011
de
pág.
7
;
Auto de exibição nº 1496/2011 de pág. 9; Auto de Exibição e Apreensão de pág. 12;
Boletim de ocorrência nº 2011.273125 de pág. 13/16;
todos de id. 254151204
.
Auto de avaliação indireta de pág. 4;
e relatório de pág. 11/13,
amb
os de id.
254151205.

A
autoria
, todavia, não ficou comprovada de forma satisfatória.

Em sede policial,
o apelado
optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio.

O
apelado Aleandro dos Santos Silva
, interrogado em juízo, negou qualquer envolvimento no furto. Afirmou que, na manhã da abordagem policial,
“estava dormindo, minha esposa me acordou, aí eu saí da fo
ra
e tinha 2 PM”
,
ao sair para verificar o ocorrido, foi abordado e informado de seu suposto envolvimento no furto, o que negou de pronto,
tendo autorizado que os policiais adentrassem sua residência para realizar buscas, ocasião em que
“olhou lá dentro de casa tudo. Aí não acharam nada de pneu”
.

Afirmou não ter tentado fugir e r
echaçou expressamente a alegação de que tenha indicado o paradeiro dos pneus ou que conhecesse o indivíduo apelidado de
“
Tangará
”
(Wilson Alisson Correia dos Santos)
, declarando:
“nenhum momento eu falei, eu nem conheço esse Tangará, conheço realmente o Gustavo, só
(...) Eu não, não tentei fugir em momento nenhum. Realmente eu
tava
dormindo, aí minha esposa me acordou e falou que tinha uma caminhonete lá fora. [...] eu saí
pra
fora. Falei, o que
tá
acontecendo? Aí ele pegou e falou, não, você
tá
envolvido aí num roubo de pneu. Eu falei, não, não
particiepei
nenhum roubo nenhum"
.

O corréu
Gustavo
Espina
Alve
s, também ouvido em juízo, corroborou a versão absolutória de Aleandro
, declarou que
“o Aleandro não teve envolvimento nenhum na descarga”
. Esclareceu que apenas ele e o motorista descarregaram os pneus e que
“o Aleandro não me atendeu, nem me respondeu”
, quando tentado contato.

Embora tenha sido apontado pelos policiais como o delator inicial, Gustavo negou em juízo ter implicado Aleandro na empreitada criminosa, afirmando:
"O Aleandro não estava comigo, eles foram na casa do Aleandro, eles falaram que tinha o rastreador, né? Que
tava
acusando lá nessa casa. Me
ponharam
dentro da viatura descaracterizada e me levaram
pra
lá
.
Em momento algum eu citei o nome do Aleandro e desse tal de Tangará que eu nem sei quem é, entendeu?"

Relatou ainda que foi levado à casa de Aleandro pelos policiais, ocasião em que este
“
tava
dormindo [...] a esposa entrou lá dentro e chamou ele. Aí ele saiu
pra
atender”
.

A vítima, Cristiane Costa
Bohac
de Haro
, confirmou em juízo que, com base no rastreamento do veículo subtraído, os bens foram localizados em três endereços, todos relacionados aos demais envolvidos, notadamente Gustavo e Wilson (Tangará). Questionada se o rastreador apontou passagem pela casa de Aleandro, respondeu:
“os três endereços”
, porém sem especificar se houve tempo de parada ou evidência concreta de ocultação de bens na casa do apelado.

Por seu turno, a testemunha
Fábio Pacheco Rodrigues, policial civil
condutor das diligências, apresentou em juízo versão que constitui o pilar da tese acusatória contra o apelado.

Ouvido em juízo, confirmou que o rastreador indicou paradas
“na casa do Gustavo”
e
“na casa do Tangará”
, mas expressamente declarou que
“na casa do Aleandro não pontuou nada no rastreador”
. Afirmou ainda que
“não encontrou nada lá na casa do Aleandro”
.

Afirmou que a equipe policial chegou ao nome de Aleandro por meio de
"delação" do corréu Gustavo, que, ao ser capturado, teria revelado a participação de Aleandro e "Tangará"
.

Quando indagado se foi o apelado quem indicou o local onde estariam os pneus, o
policial foi categórico ao afirmar que o apelado Aleandro, após ser localizado,
não só confessou informalmente sua participação, como também indicou o local exato onde o restante dos pneus estava oculto
:
"A equipe seguiu até a residência de Aleandro, onde ele confirmou sua participação no crime e indicou o local onde Tangará teria guardado os pneus, que seria na casa de uma vizinha"
e
"foi o
Aleandro
que falou onde morava o
Wilson
e foi com a gente até lá, inclusive, foi ele quem falou, dá uma olhada na vizinha onde encontrou parte dos pneus"
.

Com efeito, a análise do conjunto probatório revela a manifesta fragilidade dos elementos de convicção amealhados em desfavor do apelado Aleandro.

A pretensão condenatória do Ministério Público, ora apelante, fundamenta-se, exclusivamente, no depoimento do policial civil Fábio Pacheco, que narra supostas confissões informais, tanto do corréu Gustavo quanto do próprio apelado, colhidas no calor das diligências de campo, sem as formalidades legais e não ratificadas sob o crivo do contraditório judicial.

No caso em apreço, o depoimento do policial foi isolado e contrariou, inclusive, a informação objetiva trazida pelo sistema de rastreamento veicular, que não indicou qualquer parada na casa de Aleandro, tampouco houve apreensão de bens no local.

Imperioso salientar que, a
única suposta
c
o
nfissão
de culpa atribuída ao apelado decorre de alegação da autoridade policial de que
o corréu
teria
delatado o apelante,
durante a diligência,
porém,
sem qualquer termo escrito, gravação ou ato formal de interrogatório.

Essa declaração, além de não ter sido confirmada pelo próprio
cor
réu em juízo, também foi frontalmente negada por ele sob as garantias do contraditório e da ampla defesa:
“nenhum momento eu falei”
.

A jurisprudência
AREsp
2123334/MG
, julgado pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, que assentou importantes teses sobre os limites de validade da
confissão extrajudicial informal
e a
necessidade de corroboração probatória para fins de condenação criminal
.

A
o enfrentar situação análoga, estabelece
u
que
“a confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial
se feita formalmente e de maneira documentada,
dentro de um estabelecimento estatal público e oficial
”
, sendo
“inadmissível mesmo que a acusação tente introduzi-la no processo por outros meios de prova (como, por exemplo, o testemunho do policial que a colheu)”

(STJ -
AREsp
: 2123334 MG 2022/0137982-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/06/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/07/2024).

Portanto, o relato do agente estatal sobre uma suposta confissão informal, produzida fora dos ritos legais e sem a presença de garantias institucionais,
não pode ser
utilizada
como
único
meio
de prova para embasar juízo de condenação
.

Não basta que a hipótese incriminatória esteja assentada em um ou alguns meios de prova; além da necessidade de não ser contrariada por outras provas que a arrefeça ou a desminta, deve restar demonstrada no nível de suficiência probatória exigida para a condenação, que espanque a existência de dúvidas razoáveis acerca da inocência.

É bem verdade que, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial importância e relevância, especialmente, quando descreve com firmeza a cena criminosa e os autores do delito
,
entretanto
não
é o que
se observa no presente caso
.

Confira-se, a propósito, entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

"
(...)
a prova idônea para arrimar sentença condenatória deverá ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla Defesa, de modo que se mostra impossível invocar para a condenação, somente elementos colhidos no inquérito, se estes não forem confirmados durante o curso da instrução criminal. 2. Não existindo, nos autos, prova judicializada suficiente para a condenação, nos termos do que reza o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição do recorrente.
..”

(...) (STJ - REsp: 1253537 SC 2011/0055972-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 01/09/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2011).

Nesse mesmo sentido é o entendimento
deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“
havendo dúvidas em relação à autoria do delito, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em observância ao princípio do in dubio pro reo, porque meras suspeitas, ainda que veementes, não servem para alicerçar um juízo condenatório.”
(N.U 0000338-97.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021).

Com tais considerações,
a manutenção da absolvição é medida de rigor,
impõe-se a incidência do brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho

a sentença absolutória, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025